Tribunal: STJ
Processo: 2195100-53.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641711 - SP (2024/0178484-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VALE GUINCHOS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MICHELETO TARGA CARVALHO - SP171695
AGRAVADO
: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - SP131351
PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO - SP253418
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
DESCABIMENTO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação
recursal que aduz contrariedade a dispositivos legais cujo conteúdo jurídico
não possui alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso
especial.
3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada
apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.
4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51409465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 7f0086a1-b8c2-4d2f-9cef-d1e1732a839c

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51409465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 7f0086a1-b8c2-4d2f-9cef-d1e1732a839c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641711 - SP (2024/0178484-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VALE GUINCHOS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MICHELETO TARGA CARVALHO - SP171695
AGRAVADO
: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADOS
: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - SP131351
PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO - SP253418
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
DESCABIMENTO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a
recurso.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação
recursal que aduz contrariedade a dispositivos legais cujo conteúdo jurídico
não possui alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso
especial.
3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada
apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.
4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 350-360) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 344-346).
Documento eletrônico VDA50301876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/09/2025 12:31:00
Código de Controle do Documento: 7a715e12-614d-4e3b-87c3-3308ca979c11

Em suas razões, a parte agravante insurge-se contra a aplicação da Súmula
n. 284/STF, aduzindo que a "fundamentação do apelo nobre não se limitou a uma tese,
mas atacou a decisão por vários flancos, correlacionando os fatos à violação da coisa
julgada material (arts. 502 e 505, CPC), ao poder-dever de correção do erro material
(art. 494, I, CPC) e a princípios basilares de direito civil, como a retificação do erro de
cálculo (art. 143, CC) e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC)" (fl.
352).
Alega que o "cerne da controvérsia reside em um erro de cálculo, vício que
impede a formação da coisa julgada e cuja análise não se confunde com reexame de
provas" (fl. 353). Sustenta que o erro de cálculo é matéria de ordem pública, de forma
que a tese de preclusão e de insurgência tardia não subsistiria. Entende que a multa
por litigância de má-fé deve ser afastada. Afirma haver violação dos arts. 494, I, 502 e
505 do CPC/2015, e 143 e 884 do CC/2002.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 363-365).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 344-346):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração de ofensa aos
artigos arrolados e incidência da Súmula n. 7/STJ (fls. 251-252).
O acórdão recorrido está assim ementado (fl. 191):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXTINÇÃO - INSURGÊNCIA - INTEMPESTIVA CONTRA O
CÁLCULO -LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MULTA MANTIDA
I - Cumprimento de sentença extinto (artigo 924, II, CPC), com
determinação de levantamento de valores às partes (credora e
devedora), assim como, reserva de valores destinados à Justiça
Trabalhista;
II - Insurgência tardia da parte credora, com a condenação por
litigância de má-fé, em razão da persistência da agravante (exequente)
em tentar alterar o quanto já decidido e transitado em julgado;
III - A conduta do agravante mostra-se abusiva e inoportuna, em total
desrespeito às partes e ao Poder Judiciário. Multa mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO
Nas razões do recurso especial (fls. 196-201), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a", da CF, a recorrente apontou ofensa aos arts. 143 e 884 do
CC/2002 e 494, I, do CPC/2015. Argumentou que (fl. 200):
Documento eletrônico VDA50301876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/09/2025 12:31:00
Código de Controle do Documento: 7a715e12-614d-4e3b-87c3-3308ca979c11

Há na decisão do juízo de primeiro grau erro de cálculo, pois ele
mesmo fixou o valor de R$ 258.115,73 e, em sua conta o valor da
execução retirado o valor levantado pela parte exequente (R$
52.576,77), sobraria R$ 168.220,65 totalizando um saldo positivo de
R$ 188.170,14. Há uma clara confusão nos cálculos do juízo, visto que
na verdade o valor correto seria R$ 205.568,96. Nesse particular,
sabemos que o Superior Tribunal de Justiça não irá analisar fatos,
nem prova. E demonstração é apenas para verificarmos a violação dos
dispositivos apontados como violados, pois, estamos diante de erro
material, que não é atingido pela preclusão e não transita em julgado.
Neste trilho, não há se falar em trânsito em julgado, tampouco em
extinção do processo por força do artigo 924, II, do CPC/2015, muito
menos em má- fé da recorrente, pois esta, apenas exerceu um direito
de ação seu, o qual se afigura pertinente ao caso.
Contrarrazões às fls. 206-220.
No agravo (fls. 255-264), declara a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi apresentada contraminuta (fls. 272-286).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O Tribunal de origem resolveu a controvérsia da seguinte forma (fl. 193):
Não tendo a parte credora agravante interposto o recurso cabível à
época, qual seja, a apelação, de modo que, NADA A SER alterado na
r. sentença, por meio de agravo de instrumento interposto quase cinco
anos após o trânsito em julgado, o que, de fato, beira à má-fé,
cabendo a condenação imposta na r. decisão agravada.
A recorrente insiste na alegação de erro material, aduzindo que tal questão
não é atingida pela preclusão nem transita em julgado. Os artigos de lei
apontados como violados foram:
Art. 143. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração
de vontade.
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de
outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a
atualização dos valores monetários.
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:
I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões
materiais ou erros de cálculo;
Como se vê nenhum desses dispositivo legais possui alcance normativo
para sustentar a tese de que o suposto erro material poderia ter sido arguido
muitos anos após o trânsito em julgado da sentença, devendo, portanto, ser
apreciado.
Assim, por deficiência de fundamentação, incide no caso a Súmula n. 284
/STF.
Adotado o fundamento de que a decisão transitou em julgado, o alegado erro
de cálculo não foi examinado, não estando, portanto, prequestionados os
artigos referentes a essa questão e ao enriquecimento indevido.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA50301876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/09/2025 12:31:00
Código de Controle do Documento: 7a715e12-614d-4e3b-87c3-3308ca979c11

Conforme constou, os dispositivos de lei apontados no especial como
violados não possuem alcance normativo para sustentar a tese defendida no recurso.
Por sua vez, os arts. 502 e 505 do CPC/2015, ora citados, não foram
indicados no especial, revelando-se indevida inovação recursal.
Além disso, a suposta existência de erro de cálculo e enriquecimento ilícito
não foi apreciada pelo Tribunal de origem, não estando, portanto, prequestionada.
Ressalto que a Súmula n. 7/STJ não foi utilizada como fundamento da
decisão atacada.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50301876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 08/09/2025 12:31:00
Código de Controle do Documento: 7a715e12-614d-4e3b-87c3-3308ca979c11

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.641.711 / SP
Número Registro: 2024/0178484-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10058098120148260577 20230000969923 20737718420178260000 21951005320238260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALE GUINCHOS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MICHELETO TARGA CARVALHO - SP171695
AGRAVADO
: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADOS : BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - SP131351
PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO - SP253418
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VALE GUINCHOS LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRE MICHELETO TARGA CARVALHO - SP171695
AGRAVADO
: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
ADVOGADOS : BRUNO HENRIQUE GONÇALVES - SP131351
PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO - SP253418
TERMO
Documento eletrônico VDA51387226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:15:38
Código de Controle do Documento: d0f57013-4bbe-44e1-bd22-eff4b48ad577

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:15:38
Código de Controle do Documento: d0f57013-4bbe-44e1-bd22-eff4b48ad577